Tribunal: TJDFT
Processo: 0719903-38.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os genitores possuem o inarredável dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole.
2. De acordo com o disposto no § 1o do art. 1.694 do Código Civil, a fixação de alimentos requer a verificação do binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o Alimentando recebe o necessário para garantir a própria subsistência e o Alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.
3. Considerando que o ônus probatório da impossibilidade de arcar com a obrigação alimentar cabe ao Alimentante, o qual teve a oportunidade de anexar documentos, mas permaneceu inerte, a presunção da sua capacidade contributiva se impõe.
4. Nesse cenário e considerando as peculiaridades do caso concreto, tem-se que é possível a adequação dos alimentos em 15% (quinze por cento) do salário-mínimo, o que atende a finalidade do instituto, sendo cabido o acolhimento de apenas parte do apelo, ante a ausência de comprovação efetiva dos gastos do alimentado e as possíveis variações mensais de renda do alimentante.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.